Tribunal: STF
Processo: Rcl 48677
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Abatedouro Coroaves Ltda., em 30.7.2021, contra a seguinte decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região na Reclamação Trabalhista n. 0001307-93.2016.5.09.0020, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:
     “Tendo em vista o julgamento da ADC 48 (Ata n. 9, de 15/04/2020. DJE n. 97, divulgado em 22/04/2020 e Acórdão publicado em 19/05/2020), vieram os autos conclusos, novamente, de forma que se passou a analisar o recurso ordinário interposto pela ré. 
    Convém destacar que o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, pela procedência do pedido formulado na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, reconhecendo a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007 (dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e revoga a Lei n. 6.813, de 10 de julho de 1980). Por conseguinte, julgou improcedente a pretensão formulada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.961. Da decisão, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, extrai-se a seguinte ementa: (…).
    Assim, não há que se cogitar de nulidade da r. sentença, pois os seus fundamentos sequer estão relacionados à Lei 11.442/2007. Os autos foram remetidos à MM. Vara de origem para julgamento dos demais pedidos formulados pelo autor na inicial, considerando o reconhecimento do vínculo de emprego em decisão anterior desta E. Turma. 
    Ainda, mesmo que a questão do vínculo de emprego se trate de tema já decidido por esta Turma, aproveito o ensejo para asseverar que referida decisão do STF não tem o condão de modificar o julgado (anterior, repisa-se), cujo entendimento foi fundamentado na constatação dos elementos caracterizadores de vínculo de emprego. Ante o exposto, rejeito (...)” (fls. 5-6, e-doc. 40). 
    2. Contra essa decisão Abatedouro Coroaves Ltda. ajuizou a presente reclamação, alegando que a autoridade reclamada “desrespeitou expressamente a autoridade da ADC [n. 48], onde julgou o mérito e manteve o vínculo empregatício reconhecido entre o transportador autônomo de cargas e a ora requerente” (fl. 3).
    Argumenta que a decisão reclamada “está nitidamente em desencontro com a decisão de mérito da ADC 48, a qual determina que a competência material para a análise dos requisitos da Lei 11.442/2007, inicialmente é da justiça comum, e somente no julgamento negativo, passa a ser competência da justiça especializada” (fl. 4). 
    Aponta que, “desde o primeiro julgado, anexo 10, foi reconhecido o cumprimento dos requisitos formais da Lei 11.442/2007, na contratação do Transportador Autônomo de Cargas – TAC e, ainda assim, o TRT 9ª, após provocação, ainda se julgou competente para a análise dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, mantendo a decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, em total ofensa à autoridade da decisão de mérito da ADC 48/DF” (fl. 8). 
    Ressalta que “a autoridade da decisão na ADC 48 é elementar, no sentido de aplicação do artigo 5º da Lei 11.442/2007 nos casos de cumprimento das formalidades legais, resultando na automática incompetência material da Justiça do Trabalho, seja pelo reconhecimento de relação unicamente comercial” (fl. 9). 
    Assevera que “a decisão de mérito da ADC 48 é de natureza mandatória, ao passo que não permite ao julgador a escolha sobre aplicação da CLT ou da Lei 11.442/2007, quando preenchidos os requisitos da referida lei, sendo que o citado e V. Acórdão (anexo 29), ofende a ordem constitucional (devido processo legal e artigo 114 da CF/88), além da soberania da Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 10). 
    Requer medida liminar, para ”cassar o respeitável Acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª região, publicado em 29/9/2020, nos autos de Reclamatória Trabalhista n. 0001307-93.2016.5.09.0020, em respeito à autoridade da decisão de mérito da ADC 48” (fls. 13-14). 
    Pede a procedência da presente reclamação, para cassar “o V. Acórdão que usurpou a competência material, mesmo em se tratando de caso concreto em que estão preenchidos os requisitos da Lei 11.442/2007, para que se respeite a autoridade da decisão de mérito da ADC 48/DF, e, consequentemente, o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes dos autos n. 0001307-93.2016.5.09.0020” (fl. 14).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Não se fez necessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta na presente reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações n. 46.356, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.3.2021, n. 46.271, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021, e n. 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 
    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter o reconhecimento de vínculo empregatício e assentar, portanto, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.
    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.
    Na espécie em exame, a decisão reclamada foi proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região na Reclamação Trabalhista n. 0001307-93.2016.5.09.0020 em 22.9.2020, após o julgamento por este Supremo Tribunal da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.
    6. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (DJe 16.4.2020). 
    No parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, declarada constitucional por este Supremo Tribunal, dispõe-se:
    “Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego. 
    Parágrafo único. Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas”. 
    7. Na espécie vertente, ao se concluir pela competência da Justiça do Trabalho para julgar ação na qual se discute a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária transportadora com transportador autônomo de cargas, a autoridade reclamada deixou de aplicar a lei e descumpriu o decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021, na Reclamação n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021, e na Reclamação n. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021.
    8. Ressalte-se não se estar a assentar a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil na espécie, mas apenas se fixando a competência da Justiça comum para avaliar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir, a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.
    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região na Reclamação Trabalhista n. 0001307-93.2016.5.09.0020 e determinar a remessa dos autos à Justiça comum.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora